Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PELA SIMPLES PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a retificação dos cálculos quanto aos juros de mora e o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, além de fixar honorários advocatícios sobre o excesso apurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a simples propositura da ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado caracteriza anatocismo; (iii) determinar se é possível reconhecer a inexigibilidade do título judicial com base na alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença, conforme o art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso em análise.
4. A ação rescisória ajuizada pelo agravante foi objeto de indeferimento da petição inicial, não havendo qualquer reconhecimento de inexigibilidade do título judicial.
5. A incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro de 2021, conforme a EC 113/2021 e regulamentação pela Resolução CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo, pois engloba correção monetária e juros de mora de forma unitária.
6. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, é constitucional, por refletir as atribuições do CNJ previstas no art. 103-B, §4o, da CF, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes.
7. O cumprimento de sentença prossegue, com a determinação de ajustes nos cálculos exclusivamente quanto aos juros de mora e somatórios apontados, sem afastar a validade do título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento da sentença, salvo se deferida medida liminar de suspensão.
2. A incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, a partir de dezembro de 2021, não caracteriza anatocismo.
3. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é constitucional e regulamenta adequadamente a atualização dos débitos da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; CPC/2015, art. 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09/12/2024, DJe 20/12/2024; TJDFT, Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 06/12/2023, DJe 28/12/2023; TJDFT, Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 11/09/2024, DJe 23/09/2024; TJDFT, Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24/01/2024, DJe 08/02/2024.